Tribunal: STF
Processo: ARE 1560680
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 40, §§ 1º, 8º e 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 670/2020 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, QUE PROMOVE A REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DOS DELEGADOS, DOS AGENTES E DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL E ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 270/2004. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REAJUSTE DE PENSÃO DE POLICIAL CIVIL. APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 270/2004 E 670/2020. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI PARA INATIVOS E PENSIONISTAS. APLICAÇÃO DO NOVO ENQUADRAMENTO E PADRÃO REMUNERATÓRIO. EXEGESE DOS ARTS. 6º E 9º DA LCE Nº 670/2020. IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES DO TJRN. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga improcedente a pretensão formulada na inicial, na qual a recorrente pleiteia a implantação e o pagamento das diferenças referentes ao novo parâmetro remuneratório estabelecidos por meio da Lei Complementar nº 670/2020, a incidir juros de mora e correção monetária. 



    2 – Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, § 1º, VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicativo capaz de desfazer a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, motivo por que se dispensa o preparo, conforme o § 7º do art. 99 do mesmo diploma legal.



    3 – O art. 172 da Lei Complementar nº 270/2004, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, estabelece que as pensões são automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores em atividade, observados os limites constitucionais. 



    4 – A Lei Complementar Estadual nº 670/2020, que promove a reestruturação na carreira dos Delegados, dos Agentes e dos Escrivães de Polícia Civil, ao alterar a Lei Complementar Estadual nº 270/2004, prevê, expressamente, nos arts. 6º e 9º, a extensão do enquadramento e dos efeitos pecuniários a aposentados e pensionistas, respeitada a irredutibilidade salarial.



    5 – Demonstrado o pagamento do benefício de pensão de policial civil do cargo de Agente de Policial Civil Substituto em valor inferior ao estatuído na Lei Complementar Estadual nº 670/2020, impõe-se reconhecer o direito à implantação dos novos parâmetros remuneratórios, sob pena de ofensa à previsão legal, assegurada pelas LCE nº 270/2004 e 670/2020, conforme precedentes do TJRN: APELAÇÃO CÍVEL 0808047-61.2022.8.20.5001, 1ª CC, Rel. Des. Expedito Ferreira, j. 14/07/2023, p.17/07/2023; APELAÇÃO CÍVEL 0817482-30.2020.8.20.5001, 3ª CC, Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho, a. 15/06/2022.



    6 – Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e condenar o IPERN a reajustar os proventos da pensão de policial civil, correspondente ao cargo de Agente de Policial Civil Substituto, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 670/2020, e a pagar as diferenças remuneratórias dos subsídios pagos a menor, a contar de 1º/11/2020, data da entrada em vigor da lei de regência, respeitando-se, em qualquer situação, os valores eventualmente pagos na via administrativa, a incidir a atualização monetária, nos seguintes termos: i) até 08 de dezembro de 2021, corrigir monetariamente pelo IPCA-E, mais juros de mora com o índice oficial de correção da caderneta de poupança, ambos a contar das datas de cada inadimplência; ii) a partir de 09 de dezembro de 2021, recai, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, acumulada mensalmente, em harmonia com o art. 3º da EC nº 113/2021.



    7 – Sem custas processuais nem honorários advocatícios. 



    8 – Voto simplificado de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Doc. 14, p. 1-3)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Norte e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPERN apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 40, §§ 1º, 8º e 17, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, ao argumento de que a questão dos autos cinge-se à “vedação constitucional, pós-EC 41/2003, de concessão de benefício previdenciário (incluído o de pensão por morte) segundo os mesmos parâmetros estabelecidos em lei para os servidores da ativa” (Doc. 16, p. 3). Asseveram que “o ex-segurado, instituidor da pensão, faleceu no mês de setembro de 2009, evento do qual decorre a condição de pensionista da parte recorrida” (Doc. 16, p. 6) e sustentam que, “quando do nascedouro do direito ao benefício, estava em plena vigência a EC 41/2003, que, como visto, extinguiu a regra da paridade e integralidade a partir das alterações procedidas nos já citados §§ do art. 40 da CRFB” (Doc. 16, p. 6).



    Marinalva Gomes dos Santos Chagas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A Presidência da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte inadmitiu o recurso extraordinário, diante do óbice erigido pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20). Irresignados, o Estado do Rio Grande do Norte e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPERN interpuseram o agravo sub examine (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Marinalva Gomes dos Santos Chagas contra o Estado do Rio Grande do Norte e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPERN, objetivando a revisão da pensão concedida à autora, em razão do óbito de seu esposo, o Agente de Polícia Civil João Maria Gonçalves das Chagas, ocorrido em 24 de dezembro de 2009, com base Lei Complementar Estadual 270/2004 e suas alterações legislativas, com a implementação da remuneração atual de acordo com o estabelecido no Anexo II da Lei Complementar Estadual 670/2020 (Doc. 2).



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 40, §§ 1º, 8º e 17, da Constituição da República, que as partes recorrentes consideram violado, não foi debatido no acórdão ora recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)  



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Demais disso, verifica-se que, para divergir das razões de decidir da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Doc. 14), seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual 670/2020 do Estado do Rio Grande do Norte, que trata da reestruturação da carreira da Polícia Civil, alterando a Lei Complementar Estadual 270/2004), bem como do conjunto fático-probatório encartado dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente